Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746845-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pretende a empresa agravante o cancelamento da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes do SERASA, em razão de dívida originada pelo auto de infração n. 781/2023. Ocorre que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0710368-98.2023.8.07.0018, foi proferida Sentença para anular o débito em questão, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, ao tempo em que confirmo a tutela cautelar anteriormente concedida, Julgo PROCEDENTE o pedido apresentado, para ANULAR o lançamento tributário formalizado pelo Auto de Infração no 781/2023, que impôs à Autora o pagamento dos valores nele quantificados.” A anulação do lançamento foi determinada em 09/07/2024 (ID 64625173 daqueles autos) e confirmada em Acórdão proferido por esta Oitava Turma em 14/11/2024 (ID 66278599 daqueles autos). Muito embora o processo n. 0710368-98.2023.8.07.0018 não tenha transitado em julgado, os Embargos de Declaração pendentes de julgamento discutem apenas honorários advocatícios. Nesse sentido, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de dez dias, sobre a necessidade de manutenção da medida coercitiva em questão, vale dizer, da inscrição da agravante no cadastro de inadimplentes do SERASA. Ato contínuo, intime-se a agravante, no mesmo prazo, para se manifestar sobre a petição apresentada pelo Distrito Federal. Após, conclusos, para julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator